Tribunal: STF
Processo: Rcl 69423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jeronimo Neto Brandão, sob o fundamento de que o Relator do Processo nº 0638716-39.2022.8.06.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará teria inobservado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI´s nº 6.732/GO e 7.083/AP.



    Para tanto, afirma que, 



    “(...) a Exma. Desembargadora Relatora determinou a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Prefeito de Morrinhos/CE, ora reclamante, a partir das investigações promovidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC/MPCE) n.º 06.2022.00001420-0, instaurado no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), sem a prévia autorização e sem a supervisão do TJCE” 



    E acrescenta:



    (...) “uma análise mais acurada do cenário da investigação revela que o PIC n.º 06.2022.00001420-0 foi instaurado em desfavor do Prefeito de Morrinhos/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro, e continua tramitando no MPCE até os dias atuais sem qualquer autorização ou supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.”



    Em decorrência, requer: 



    “a) O recebimento da presente reclamação constitucional;



     b) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no art. 14 da Lei 8038/90, do art. 158 e 161 do RISTF e do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja ordenada a imediata suspensão do PIC 06.2022.00001420-0, bem como para determinar que não sejam deferidas medidas investigatórias em desfavor do ora reclamante até o julgamento final do mérito da presente Reclamação; 



    c) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    d) A intimação do Procurador-Geral da República para, querendo, manifestar-se no prazo legal; 



    e) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de (i) declarar a nulidade da Decisão Interlocutória proferida às fls. 12230-12246, em 08 de fevereiro de 2023, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0638716-39.2022.8.06.0000, bem como declarar a ilegalidade (nulidade) de todos os atos decisórios até aqui praticados no presente caso; (ii) declarar a nulidade de todas as diligências investigativas praticadas pelo MPCE, ante a ausência de supervisão do TJCE; (iii) declarar a ilicitude de todas as provas produzidas a partir do cumprimento dos atos decisórios e as delas derivadas, aplicando-se à espécie a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iv) determinar o”trancamento do PIC n.º 06.2022.00001420-0, do Ministério Público Estadual, com a imediata restituição de todos os bens apreendidos em razão do cumprimento da ordem de busca e apreensão cumprida pelo MPCE.”



    Em 27/6/24, solicitei informações à autoridade reclamada e determinei a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. Informações prestadas (edoc. 16).



    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contestação (edoc. 18).



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará para apurar supostas condutas ilícitas praticadas pelo prefeito de Morrinhos/CE. Alegado descumprimento das decisões proferidas nas ADIs 7.083/AP e 6.732/GO. Inexistência de desrespeito à prerrogativa de foro. Entendimento do STF no sentido de que a instauração de inquérito policial ou de investigação pelo Ministério Público em face de prefeitos prescinde de prévia autorização do Tribunal de origem, sendo exigida tão somente a supervisão judicial, o que se verificou no caso. Verificação acerca da existência de atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa que demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em sede de Reclamação. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    À luz do que consta dos autos e das decisões consideradas desrespeitadas pela autoridade reclamada, procede a pretensão do reclamante.



    A controvérsia reside na alegada ausência de autorização prévia do TJCE para a instauração e condução de procedimento de investigação criminal (PIC nº 06.2022.00001420-0) contra o reclamante - Prefeito do Município de Morrinhos/CE - para apuração da suposta prática de favorecimento pessoal do reclamante à empresa locadora Luar do Sertão.



    De início, anoto que se tem como paradigmas tidos por desrespeitados as ADI.s nº 6.732 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022 e nº 7083, Tribunal Pleno, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/5/2022. Eis a síntese dos julgados, respectivamente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente.” 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Depreende-se dos autos que a partir informações recebidas pelo Ministério Público do Estado do Ceará notícia de fato nº MP 01.2021.00025882-1 (edoc.6) foi realizada inspeção no município de Morrinhos/CE, tendo sido elaborado relatório de inspeção nº 002/2022/PROCAP.(edoc. 5)



    Eis o teor do documento, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia (edoc. 5 fl. 2):



    “Foram recebidas nesta Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública, em 17/09/2021 a representação de fls.04/14 subscritas pelos Vereadores de Morrinhos/Ce, noticiando a respeito de supostos ilícitos criminais ocorrentes na Prefeitura Municipal de Morrinhos e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito JERONIMO NETO BRANDÃO, em suposto favorecimento da empresa LOCADORA LUAR DO SERTÃO CNPJ: 39.703.114/0001-33. A notícia-crime apresentada na PROCAP foi convertida em Notícia de Fato nº 01.2021.000258882-1 (Anexa), posteriormente convertida ao do Procedimento Investigatório Criminal em anexo, PIC nº 06.2022.00001420-0, (...)



    Em decorrência, o MPCE instaurou o procedimento de investigação criminal PIC n.º 06.2022.00001420-0, mediante a Portaria n.º 0026/2022/PROCAP, em 22 de junho de 2022, (edoc. 4) visando apurar os supostos ilícitos criminais na Prefeitura de Morrinhos/CE e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito Jerônimo Neto Brandão, ora reclamante.



    Em 1º de novembro de 2022, o MPCE requereu por meio da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0638716-39.2022.8.06.0000 a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do reclamante, tendo a relatora no TJCE acolhido os pedidos. (edocs. 7 e 1, respectivamente). 



    Posteriormente, em 16 de novembro de 2023, o Procurador-Geral de Justiça - Coordenador da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP) encaminhou comunicado de procedimento de investigação criminal para fins de controle judicial pelo TJCE.



    Como visto, as investigações promovidas pelo Ministério Público Federal em face do reclamante e outras pessoas tiveram início a partir de informações recebidas no órgão competente em 17 de setembro de 2021.



    Ocorre que a comunicação ao Tribunal de Justiça visando o controle judicial somente foi efetivada em novembro de 2023, ou seja, mais de ano depois de instaurado o PIC n.º 06.2022.00001420-0. Esse fato, por si só, revela que a investigação contra o reclamante tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de investigado com foro por prerrogativa de função naquela Corte estadual.



    A esse respeito e conforme os julgados paradigmas evocados, especialmente a ADI nº 7083, reitere-se:



    “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”



    Além disso, consoante já assentado por esta Corte - ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicação DJe - 04/12/2023-, a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita aqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público. Confira-se trecho do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    (...).



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    (...).”



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para declarar a nulidade das diligências investigativas do MPCE promovidas sem autorização e supervisão do TJCE, bem assim dos elementos probatórios decorrentes do PIC nº 06.2022.00001420-0, e o trancamento do respectivo procedimento relativamente ao ora reclamante. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente